Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. PERDA DA PRETENSÃO NÃO DO DIREITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INDEVIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas extingue o direito de cobrá-la judicialmente. O pagamento de dívida prescrita é considerado válido e o devedor não pode pedir a devolução do valor pago com base na alegação de que a dívida estava prescrita ou a obrigação era judicialmente inexigível. O objetivo desse dispositivo legal é proteger a boa-fé do credor ao receber a dívida prescrita, direito que lhe assiste.
2. É ilícita a conduta de instituição financeira que força o adimplemento, utilizando-se da conta corrente do consumidor e procedendo ao desconto que entende cabível. Não há, nesses casos, o pagamento espontâneo e, sim, a retirada dos valores sem autorização.
3. É devida a restituição ao correntista dos valores descontados pela instituição financeira para fins de adimplemento de dívida prescrita.
4. A cobrança de dívida prescrita, ainda que com o desconto indevido em conta bancária, não enseja condenação por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.